Tribunal: TJSP
Processo: 1501850-71.2019.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Inconformismo em relação à dosimetria da pena: a) aplicação do redutor previsto no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 no patamar máximo; b) alteração do regime inicial para o cumprimento da pena.
1. Condenação mantida. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos.

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Inconformismo em relação à dosimetria da pena: a) aplicação do redutor previsto no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 no patamar máximo; b) alteração do regime inicial para o cumprimento da pena.
1. Condenação mantida. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais civis. Conduta dirigida ao comércio espúrio. Réu confesso.
2. Dosimetria da pena que não merece reparo. 2.1. Afastamento do aumento da pena base. Fundamentação inidônea. 2.2. Impossibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado. Circunstâncias do caso concreto que permitem inferir o envolvimento do acusado em atividades criminosas. Réu que confessou abastecer ponto de tráfico de drogas há pelo menos um ano. 2.3. Manutenção do regime fechado. Gravidade concreta dos fatos. 2.3. Incompatibilidade do regime fechado com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
3. Recurso parcialmente provido.